Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005589-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela seguradora em ação regressiva de ressarcimento de danos eletroeletrônicos, proposta contra concessionária de energia elétrica, após pagamento de indenização securitária a seus segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, considerando: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (ii) a hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica; e (iii) a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório prevista no art. 373, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil, assumindo a posição jurídica do consumidor originário, o que atrai a aplicação das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo regida pela teoria do risco administrativo, além de estar sujeita aos deveres impostos pelo art. 22 do CDC, que exige a prestação de serviços adequados, eficientes e seguros.

5. Está caracterizada a hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica, que detém exclusivamente as informações, dados técnicos e relatórios sobre o funcionamento de sua rede de distribuição, configurando hipótese de distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

6. O Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) da ANEEL estabelece procedimentos específicos para o tratamento de reclamações de danos elétricos, impondo à distribuidora o dever regulatório de manter registros sobre o funcionamento da rede elétrica, sendo esta a parte mais apta à produção da prova quanto à existência de distúrbios no fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar a inversão do ônus da prova, com a apresentação, pela agravada, dos relatórios técnicos referidos no item 6.2, Seção 9.1, do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado faz jus à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII. 2. Em ações regressivas envolvendo danos eletroeletrônicos, a concessionária de energia elétrica deve apresentar os relatórios técnicos previstos na regulamentação da ANEEL, em observância aos princípios da distribuição dinâmica do ônus probatório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC, art. 373, §1º; PRODIST/ANEEL, Módulo 9, Seção 9.1, item 6.2.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022; TJMT, RAI n. 1003461-09.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1008916-79.2021.8.11.0004, proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A agravante alega, em síntese, que a decisão do juízo a quo, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, mostra-se contrária à legislação vigente e ao entendimento jurisprudencial predominante.

Afirma que a ação originária trata de demanda regressiva, por meio da qual busca o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados em virtude de danos elétricos ocorridos nas respectivas unidades consumidoras, atribuídos à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela parte agravada.

Sustenta que, na condição de seguradora, sub-rogou-se nos direitos de seus segurados, nos termos do art. 786 do Código Civil, razão pela qual deve ser reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica.

Aduz que, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova constitui medida obrigatória, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da parte autora.

Argumenta que, considerando a natureza da demanda, a produção da prova técnica necessária à comprovação do evento danoso encontra-se sob controle exclusivo da agravada, única detentora de registros internos de funcionamento da rede elétrica, relatórios operacionais e demais documentos essenciais à apuração dos distúrbios elétricos.

Destaca que os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), instituídos pela ANEEL, impõem à concessionária o dever de manter relatórios técnicos sobre oscilações e interrupções no fornecimento de energia, sendo de sua responsabilidade comprovar a inexistência de falhas na prestação do serviço.

Assevera que, mesmo diante dessa obrigação regulatória, a parte agravada deixou de apresentar os documentos pertinentes, não demonstrando ter adotado as medidas necessárias à regularidade do fornecimento de energia.

Sustenta que a decisão recorrida violou o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a redistribuição da carga probatória quando uma das partes detém maior facilidade na produção das provas.

Reforça que a hipossuficiência invocada não se relaciona com a capacidade financeira, mas sim com a impossibilidade material e técnica de obter acesso aos registros internos da Recorrida, única detentora dos dados necessários para comprovar a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pelos segurados.

Aduz que, além de indevidamente afastar a inversão do ônus da prova, a decisão agravada compromete a regular instrução processual, gerando risco de cerceamento de defesa e possível nulidade da fase probatória.

Argumenta que, caso o recurso seja provido posteriormente, a reabertura da instrução resultaria em desperdício de tempo e recursos, afrontando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Ressalta que a hipossuficiência alegada não se refere à capacidade econômica da parte, mas à impossibilidade técnica e material de acessar os registros internos da concessionária, única detentora das informações indispensáveis para comprovar a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos suportados pelos segurados.

Alega, ainda, que, ao afastar indevidamente a inversão do ônus da prova, a decisão agravada compromete a adequada instrução do feito, ensejando risco de cerceamento de defesa e eventual nulidade da fase probatória.

Argumenta que, caso o recurso venha a ser provido futuramente, a necessária reabertura da instrução implicaria desperdício de tempo

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja aplicada a legislação consumerista ao caso.

Foi
concedido
o efeito suspensivo. (Id.

275134883).

Apresentada contraminuta pela Energisa, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e caso não seja o entendimento, requer a concessão de prazo não inferior a 15 (quinze) dias para o cumprimento da decisão (Id. 280831887).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1008916-79.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela ora agravante.

De início, cumpre relembrar que a concessão de tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, está condicionada à presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelecido nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

O cerne da questão posta em análise consiste em verificar se, no caso em apreço, há fundamentos jurídicos que justifiquem a inversão do ônus da prova em favor da seguradora agravante.

No caso em análise, observa-se que a ação originária versa sobre pedido de
ressarcimento dos valores pagos
pela seguradora ao seu segurado, em decorrência de danos eletroeletrônicos supostamente ocasionados por
distúrbios na rede elétrica
da unidade consumidora.

Após a prolação do
despacho saneador
, a requerida Energisa Mato Grosso manifestou-se nos autos requerendo a realização de prova pericial. Por sua vez, a parte
Porto Seguro
postulou a apresentação, pela requerida, dos
cinco relatórios previstos no Módulo 09 da agência reguladora
.

Ao apreciar os pedidos de produção de prova formulados pelas partes, o juízo de origem indeferiu tanto a realização de prova pericial quanto o requerimento para que a Energisa apresentasse os relatórios mencionados, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...)
DAS PROVAS.

11. Quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pela requerida,
indefiro-o
, pelos seguintes fundamentos:
(i)
o sinistro ocorreu em
janeiro de 2017
, estando atualmente no ano de
2025
, o que torna inviável a realização de perícia técnica direta sobre os danos. A distância temporal prejudica qualquer análise técnica fidedigna que possa estabelecer com precisão os elementos necessários para a avaliação pretendida;
(ii)
o processo contém
provas documentais já juntadas pelas partes
, suficientes para a análise do mérito. Assim, o julgamento será realizado com base no conjunto probatório existente, em conformidade com os princípios da economia processual e da razoabilidade.
(iii)
cabe à parte requerida o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para demonstrar a inexistência de relação entre os danos e a sua conduta, sendo descabida a dilação probatória para fins de mera tentativa de elucidar fato remoto.

12. No tocante ao pedido da parte autora, para que a requerida apresente os cinco relatórios mencionados no Módulo 09 da agência reguladora,
indefiro-o
também, com base nos seguintes argumentos:
(i)
produção de prova deve observar a regra do art. 373, inciso I, do CPC, que dispõe que o ônus da prova incumbe a quem alega. Nesse sentido, compete à autora, enquanto parte que trouxe a alegação, a responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito;
(ii)
ainda que a requerida possua eventuais informações relevantes, a apresentação de tais relatórios não se revela imprescindível, considerando que os elementos constantes nos autos permitem que a controvérsia seja decidida com base nas provas já existentes.

DISPOSITIVO:

13. Diante do exposto,
INDEFIRO
os pedidos de provas formulados pelas partes, nos termos da fundamentação.

14.
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e DETERMINO a INTIMAÇÃO
das partes do teor desta decisão para, querendo, manifestarem, no prazo de 15 dias, em atenção ao princípio da lealdade processual, sob pena de preclusão.” (id. 270782897)

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que a inversão do ônus da prova configura medida necessária diante de sua
hipossuficiência técnica
, salientando, ainda, que a legislação específica – notadamente os dispositivos constantes do
PRODIST
, da
ANEEL
– impõe à concessionária a obrigação de apresentar relatórios técnicos sobre o funcionamento da rede elétrica no período do sinistro, o que não foi cumprido no caso concreto.

Verifica-se, no caso em apreço, que a agravante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos e ações do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de serviço público decorre do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado e de seus delegatários, fundamentada na teoria do risco administrativo.

Além disso, aplica-se ao caso o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nesse contexto, é entendimento pacificado na Corte Superior, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas da seguradora, por sub-rogar-se nos direitos que competiram ao segurado contra a falha na prestação do serviço, nos limites do contrato.

Logo, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA

CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA
.
SUB-ROGAÇÃO.

INCIDÊNCIA DO CDC
. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Em sendo assim, é possível a inversão do ônus da prova, por decorrer da própria lei consumerista.

Sobre o tema, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já proferiu decisão,
verbis:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no CDC, à seguradora que, ao pagar indenização securitária ao segurado, sub-rogou-se nos seus direitos.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 786 do CC, a seguradora que realiza o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos do segurado.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e sua prestação deve ser adequada e segura, conforme o art. 22 do CDC.
A jurisprudência do STJ reconhece que a seguradora, na condição de sub-rogada, assume a posição do consumidor originário, fazendo jus à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em seu favor.

Diante da hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária, que detém os meios para demonstrar a regularidade do serviço prestado, é cabível a inversão do ônus probatório
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a inversão do ônus da prova em favor da seguradora.

Tese de julgamento:

“A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do consumidor em ação regressiva, faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 620; TJMT, RAI 1012829-47.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. (relator do caso); TJMT, RAI 1008744-18.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.07.2022.” (TJMT, RAI n. 1003461-09.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado 21/02/2025). (destaquei)

Ademais, resta configurada a hipossuficiência técnica da agravante. É evidente que a concessionária de energia elétrica possui informações, dados técnicos e relatórios sobre o funcionamento de sua rede de distribuição que não estão ao alcance da seguradora.

Conforme exposto nas razões recursais, a agravante não dispõe de meios técnicos para verificar a ocorrência de oscilações na rede elétrica, tampouco possui acesso aos registros internos mantidos pela concessionária.

Nesse sentido, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no § 1º do art. 373 do CPC, que permite ao juiz atribuir o ônus probatório de modo diverso quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário por uma das partes.

Ressalte-se que o
Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) da ANEEL estabelece procedimentos específicos para o tratamento de reclamações de danos elétricos, prevendo que a distribuidora deve manter registros sobre o funcionamento da rede elétrica.

Especificamente, o
item 6.2 da Seção 9.1
do referido módulo dispõe que a concessionária deve apresentar relatórios técnicos com o objetivo de afastar a presunção de
nexo causal
entre perturbações na rede e danos ocasionados a equipamentos dos consumidores.

Dessa forma, resta evidenciado que a concessionária possui dever regulatório de manter registros acerca de eventos ocorridos na rede elétrica, sendo, portanto, a parte mais apta à produção da prova quanto à existência, ou não, de distúrbios no fornecimento de energia que possam ter causado os danos aos equipamentos do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova, atribuindo à agravada, concessionária de energia elétrica, o encargo de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço que possa ter dado causa aos danos alegados nos equipamentos do segurado da agravante.

Para tanto, deverá a agravada
apresentar os relatórios técnicos referidos no item 6.2, Seção 9.1, do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL
, no prazo de
15 (quinze) dias
, contados da intimação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025